Tribunal: TJMT
Processo: 1017456-93.2019.8.11.0002
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-04-18
Data de publicação: 2023-04-24

Ementa:
AGRAVO INTERNO –

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1017456-93.2019.8.11.0002
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI.

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CLAUDIO ROBERTO DE MIRANDA - CPF: 738.249.681-34 (AGRAVADO), ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO - CPF: 696.898.141-68 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (AGRAVANTE), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (REPRESENTANTE), SADORA XAVIER FONSECA CHAVES - CPF: 992.880.441-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE:
MUNICIPIO DE VÁRZEA GRANDE

AGRAVADO:
CLAUDIO ROBERTO DE MIRANDA

EMENTA

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA EM APELAÇÃO – CONTRATO TEMPORÁRIO DECLARADO NULO – DEPÓSITOS DO FGTS DEVIDOS – RE 596478/RR – PRESCRIÇÃO TRINTENÁRIA – MODULAÇÃO DE EFEITOS ARE 709212/DF – MATÉRIA JÁ CONSOLIDADA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MANTIDOS – AGRAVO DESPROVIDO. Não sendo os fundamentos do agravante suficientes para alterar o entendimento já esposado na decisão agravada, desprovê-se o recurso de agravo interno por ele interposto. A modulação de efeitos no ARE 709212/DF, acerca do prazo prescricional do FGTS, foi bem apreendida na nova redação da Súmula 362/ TST, pela qual "II - Para os casos em que o prazo prescricional já estava em curso em 13.11.2014, aplica-se o prazo prescricional que se consumar primeiro: trinta anos, contados do termo inicial, ou cinco anos, a partir de 13.11.2014 (STF-ARE-709212/DF)”.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE
contra a Decisão Monocrática proferida pelo Excelentíssimo Relator Dr. Agamenon Alcântara Moreno Junior, a qual deu provimento ao Recurso de Apelação interposto por
CLAUDIO ROBERTO DE MIRANDA
contra a sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, nos autos da Ação de Cobrança Decorrente de Contrato Nulo c/c Indenização por Danos Morais identificada pela numeração única: 1017456-93.2019.8.11.0002, retificando parcialmente a sentença, para condenar a parte Apelada ao pagamento do FGTS de todo o período laborado (2004 a 2014), retificando parcialmente a sentença (Id: 98426467).

Inconformada, a parte Agravante alega quanto à ocorrência da prescrição quinquenal do FGTS, afirmando que o ARE 709.212/DF pelo Supremo Tribunal Federal não abrangeu o débito de FGTS.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do Agravo Interno, para que seja reformada ou revogada a
decisum
retificando quanto ao prazo prescricional do FGTS, aplicando o disposto no art. 1°, do Decreto 20.910/32 (Id: 152855682).

Por sua vez, a parte Agravada apresentou Contrarrazões (Id: 159302151), requerendo que seja mantida da Decisão Monocrática recorrida.

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos do art. 178 do Novo Código de Processo Civil.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de
AGRAVO INTERNO
, interposto pelo
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE
, contra a Decisão Monocrática que negou provimento ao Recurso de Apelação nº 1017456-93.2019.8.11.0002, interposto pelo Agravante, contra a sentença prolatada, nos autos da Ação de Cobrança Decorrente de Contrato Nulo c/c Indenização por Danos Morais, movida por
CLAUDIO ROBERTO DE MIRANDA
.

Pugna pela reconsideração da decisão alegando, em síntese, a prescrição dos valores a título de FGTS.

Pois bem.

Como bem posto na Decisão Monocrática, incabível a alegação de inconstitucionalidade da imposição ao recolhimento de FGTS a contrato declarado nulo, bem como da não aplicação das regras celetistas aos servidores temporários.

A decisão monocrática bem abarcou tais pontos, senão, vejamos:

“(...) No que tange ainda ao FGTS, “o prazo prescricional aplicável para cobrança de valores não depositados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) é de 05 (cinco) anos, nos termos do art. 7.º, XXIX, da Constituição Federal, sendo este o atual entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo (ARE) 709212, com repercussão geral reconhecida. Registre-se, outrossim, que o STF houve por bem modular os efeitos dessa decisão, nos seguintes termos: “houve a modulação dos efeitos da decisão: “A modulação que se propõe consiste em atribuir à presente decisão efeitos ex nunc (prospectivos). Dessa forma, para aqueles cujo termo inicial da prescrição ocorra após a data do presente julgamento, aplica-se, desde logo, o prazo de cinco anos. Por outro lado, para os casos em que o prazo prescricional já esteja em curso, aplica-se o que ocorrer primeiro: 30 anos, contados do termo inicial, ou 5 anos, a partir desta decisão. Assim se, na presente data, já tenham transcorrido 27 anos do prazo prescricional, bastarão mais 3 anos para que se opere a prescrição, com base na jurisprudência desta Corte até então vigente. Por outro lado, se na data desta decisão tiverem decorrido 23 anos do prazo prescricional, ao caso se aplicará o novo prazo de 5 anos, a contar da data do presente julgamento.”. A modulação de efeitos no ARE 709212/DF, acerca do prazo prescricional do FGTS, foi bem apreendida na nova redação da Súmula 362/TST, pela qual "II - Para os casos em que o prazo prescricional já estava em curso em 13.11.2014, aplica-se o prazo prescricional que se consumar primeiro: trinta anos, contados do termo inicial, ou cinco anos, a partir de 13.11.2014 (STF-ARE-709212/DF)”. No caso, o contrato mais antigo teve início no ano de 2004. Desse momento até a decisão proferida pelo STF, em 13.11.2014, não decorreram 30 anos. Assim, a regra prescricional aplicável ao caso, por determinação do STF, é a quinquenal, iniciada a partir do julgamento realizado em regime de repercussão geral, cuja pretensão mais longínqua, bem como as mais recentes, poderia ser exercida até 13.11.2019, não havendo que se falar em prescrição trintenária. Por oportuno, considerando que a presente actio fora ajuizada em 13/11/2019, data limite fixada no julgamento citado, não há que se falar em prescrição, sendo devido o FGTS de todo o período laborado, qual seja, de 2004 a 2014. (...) Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso, para condenar o apelado ao pagamento do FGTS de todo o período laborado (2004 a 2014) e retifico parcialmente a sentença. Por ser matéria de ordem pública, retifico de ofício a sentença para anular os honorários sucumbenciais fixados, devendo os mesmos serem arbitrados quando da liquidação da sentença.”

Ora, verifica-se que a decisão bem explicitou o dever de pagamento pelo Ente Público aos contratos declarados nulos, inclusive citando-se precedentes jurisprudenciais do Supremo Tribunal Federal.

Ainda, do mesmo excerto, extrai-se que, mesmo não sendo aplicável integralmente o regime celetista aos servidores temporários, àqueles contratos declarados nulos, são devidos os depósitos de FGTS.

Assim, não comporta guarida a argumentação do Município. A respeito da aplicação da tese da prescrição quinquenal a título de FGTS. Sem razão o recorrente. Isso porque, a decisão agravada encontra-se com amparo na jurisprudência desta Corte, bem como do Supremo Tribunal Federa, que vem adotando o mesmo entendimento, nos inúmeros casos postos a julgamento
in verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – REEXAME NECESSÁRIO DE OFÍCIO – CONTRATO TEMPORÁRIO – NULIDADE – FGTS – PRESCRIÇÃO TRINTENÁRIA – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA. Sentença ilíquida atrai a necessidade de reexame necessário, o qual será procedido de ofício caso dispensado, por qualquer outro motivo, pelo juízo de primeiro grau; O reconhecimento do direito ao levantamento do FGTS quando da nulificação do contrato firmado com a Administração é medida que se impõe, aplicando-se, no caso das parcelas ainda não depositadas, a prescrição trintenária, com as modulações feitas pelo C. STF. (Apelação / Remessa Necessária 70000/2016, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 10/04/2017, Publicado no DJE 16/05/2017). RECURSO DE APELAÇÃO – REMESSA NECESSÁRIA DE OFÍCIO – RECLAMAÇÃO TRABALHISTA – MÉRITO – CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA – DESCARACTERIZAÇÃO DO EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO EXIGIDO PELO ART. 37, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – NULIDADE DO CONTRATO – DIREITO AO FGTS E SALDO DE SALÁRIOS –PRESCRIÇÃO TRINTENÁRIA – MODULAÇÃO DOS EFEITOS ARE 709212/DF – DEMAIS DIREITOS SOCIAIS INDEVIDOS – REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA – RE 765.320/MG – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NOS TERMOS DO ART. 20, § 4º DO CPC – JUROS MORATÓRIOS A PARTIR DA CITAÇÃO VÁLIDA ATÉ O ADVENTO DA LEI 11.960/2009 – CORREÇÃO MONETÁRIA – APLICAÇÃO DO ÍNDICE DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO ESPECIAL – IPCA-E – RECURSO DA AUTORA PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE – RECURSO DO MUNICÍPIO PREJUDICADO. Em consonância com o recente entendimento do Supremo Tribunal Federal, demonstrada a descaracterização do contrato de trabalho temporário, tendo em vista o exercício de funções de caráter permanente e as sucessivas renovações, impõe-se a sua nulidade, sendo, pois, devido o direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e ao recebimento do FGTS pelo tempo trabalhado, nos termos do art. 19-A da Lei nº. 8.036/90 (RE 765.320/MG). A modulação de efeitos no ARE 709212/DF, acerca do prazo prescricional do FGTS, foi bem apreendida na nova redação da Súmula 362/TST, pela qual “II – Para os casos em que o prazo prescricional já estava em curso em 13.11.2014, aplica-se o prazo prescricional que se consumar primeiro: trinta anos, contados do termo inicial, ou cinco anos, a partir de 13.11.2014”. Honorários nos termos do art. 20, § 4º do CPC. Juros de mora, a partir da citação válida, até a data da nova redação do artigo 1º- F da Lei nº. 9.494/97, instituído pela Lei nº. 11.960 de 29.06.2009, quando então deverão incidir os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicáveis à caderneta de poupança. Correção monetária pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial – IPCA-E, conforme já decido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário 870.947/SE. (Apelação / Remessa Necessária 2865/2017, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES RODRIGUES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 24/10/2017, Publicado no DJE 10/11/2017)”

Ademais, este entendimento repousa no já pacificado no Supremo Tribunal Federal, eis que, a Prescrição fundiária ensejou o reconhecimento de repercussão geral no ARE 709212/DF, sendo o julgamento do mérito da controvérsia assim ementado:

“Recurso extraordinário. Direito do Trabalho. Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). Cobrança de valores não pagos. Prazo prescricional. Prescrição quinquenal. Art. 7º, XXIX, da Constituição. Superação de entendimento anterior sobre prescrição trintenária. Inconstitucionalidade dos arts. 23, § 5º, da Lei 8.036/1990 e 55 do Regulamento do FGTS aprovado pelo Decreto 99.684/1990. Segurança jurídica. Necessidade de modulação dos efeitos da decisão. Art. 27 da Lei 9.868/1999. Declaração de inconstitucionalidade com efeitos ex nunc. Recurso extraordinário a que se nega provimento. (ARE 709212, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 13/11/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-032 DIVULG 18-02-2015 PUBLIC 19-02-2015)“

A modulação de efeitos foi bem apreendida na Súmula nº 362/TST:

“
FGTS. PRESCRIÇÃO (nova redação) - Res. 198/2015, republicada em razão de erro material – DEJT divulgado em 12, 15 e 16.06.2015 I – Para os casos em que a ciência da lesão ocorreu a partir de 13.11.2014, é quinquenal a prescrição do direito de reclamar contra o não-recolhimento de contribuição para o FGTS, observado o prazo de dois anos após o término do contrato; II – Para os casos em que o prazo prescricional já estava em curso em 13.11.2014, aplica-se o prazo prescricional que se consumar primeiro: trinta anos, contados do termo inicial, ou cinco anos, a partir de 13.11.2014 (STF-ARE-709212/DF).
”

Assim,
“in casu”
, o prazo prescricional para o pagamento dos valores do FGTS não depositados é o trintenário, cujo quantum deverá ser apurado em liquidação de sentença.

Neste sentido:

“CONSTITUCIONAL E TRABALHO. CONTRATAÇÃO DE PESSOAL PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA SEM CONCURSO. NULIDADE. EFEITOS JURÍDICOS ADMISSÍVEIS EM RELAÇÃO A EMPREGADOS: PAGAMENTO DE SALDO SALARIAL E LEVANTAMENTO DE FGTS (RE 596.478 - REPERCUSSÃO GERAL). INEXIGIBILIDADE DE OUTRAS VERBAS, MESMO A TÍTULO INDENIZATÓRIO. 1. Conforme reiteradamente afirmado pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição de 1988 reprova severamente as contratações de pessoal pela Administração Pública sem a observância das normas referentes à indispensabilidade da prévia aprovação em concurso público, cominando a sua nulidade e impondo sanções à autoridade responsável ( CF, art. 37, § 2º). 2. No que se refere a empregados, essas contratações ilegítimas não geram quaisquer efeitos jurídicos válidos, a não ser o direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/90, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS. 3. Recurso extraordinário desprovido. (RE 705140, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 28/08/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-217 DIVULG 04-11-2014 PUBLIC 05-11-2014)”

Desta forma, não assiste razão ao Ente Federativo Apelante, já que no caso concreto, não há que se falar em prescrição.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/04/2023